Tribunal: TJES
Processo: 5002581-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002581-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELI DE FATIMA BRAS DOS REIS 99764490700
AGRAVADO: ALEXSANDRA JULIA GRECHI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002581-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELI DE FATIMA BRAS DOS REIS 99764490700

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO BINDA - ES20370-A
AGRAVADO: ALEXSANDRA JULIA GRECHI, ILZA MARIA NICO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Sueli de Fátima Brás dos Reis
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que nos autos do processo nº 5005876-72.2021.8.08.0014, deferiu a liminar pleiteada pelas requerentes, ora agravadas, determinando o despejo da requerida, ora agravante, do imóvel comercial objeto do contrato de locação firmando entre partes.

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 2257396): i) a impossibilidade de concessão liminar da ordem de despejo.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2384694).

As agravadas apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 2542866).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002581-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUELI DE FATIMA BRAS DOS REIS 99764490700

A
GRAVADO
: ALEXSANDRA JULIA GRECHI, ILZA MARIA NICO

RELATOR: DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Desembargadores, rememoro os pares que cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUELI DE FATIMA BRAS DOS REIS 99764490700
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis e Acessórios com pedido liminar” ajuizada por I
LZA MARIA NICO
e
ALEXSANDRA JULIA GRECH
, deferiu a liminar de despejo.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior votou no sentido de negar provimento ao recurso para manutenção do deferimento da liminar de despejo.

Iniciada a sessão, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados.

Pois bem.

Indo direto ao ponto, com as devidas vênias, devo divergir do Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, pois, em que pese a relevância das argumentações apresentadas nos autos de origem pelas Autoras, ora Agravadas, não foram observados os requisitos para deferimento da medida liminar previstos no artigo 59 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Isso porque, conforme bem apontado pelo Eminente relator, o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, que traz os seguintes requisitos para a concessão da liminar em caso de inadimplemento dos débitoc locatícios: (i) o contrato de locação estar desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato; (ii) a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

Em um detido exame dos autos de origem, verifica-se que a Agravada cumpriu parcialmente os requisitos, eis que, embora o contrato de locação apresentado no ID n. 1043159 esteja desprovido das garantias exigidas em lei, não foi exigida a caução relativa a três meses de aluguel, requisito este que se mostra indispensável, ante o trâmite sob a legislação especial.

Desse modo, para a concessão da ordem liminar de despejo é necessária a clara demonstração dos requisitos prescritos pelo artigo 59, § 1º, da Lei n° 8.245/1991, o que não foi realizado pelas Agravadas. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0025622-16.2019.8.08.0035 AGRAVANTE: JOSIMAR COSTA FIALI AGRAVADO: MARCIO FERREIRA DE ALCÂNTARA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DISPENSA DE CAUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DAS REGRAS ESPECIAIS - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DE LOCAÇÕES - INAFASTABILIDADE DA CONDIÇÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão da ordem liminar de despejo é necessária a demonstração inequívoca dos requisitos prescritos pelo artigo 59, §1º, da Lei n° 8.245/1991. A teor do inciso IX, do referido dispositivo legal, não estando o contrato de locação garantido por garantia fiduciária, revela-se possível a concessão da medida, inaudita altera parte , desde que prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
2. A caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em ação de despejo e, estando o pedido de despejo liminar justificado no rol da lei especial, o seu deferimento haverá de obedecer aos requisitos ali inseridos, de sorte que a prestação de caução se revela impositiva
, não podendo ser dispensada sob o único fundamento de que a parte autora, ora agravada, não possui condições financeiras de custeá-la. 3. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 25 de janeiro de 2022. DES. PRESIDENTE DES.RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007804, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA FIRMADA ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS ESPECIAIS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DE LOCAÇÕES. INAFASTABILIDADE DA CONDIÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para a concessão da ordem liminar de despejo é necessária a demonstração inequívoca dos requisitos prescritos pelo artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/199
1. 2. Não havendo prova, sequer indícios, da relação locatícia firmada entre as partes, afasta-se a verossimilhança das alegações autorais.
3. A teor do inciso IX do referido dispositivo legal, não estando o contrato de locação garantido por garantia fiduciária, revela-se possível a concessão da medida, inaudita altera parte, desde que prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
4. A caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em ação de despejo (art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato) e, estando o pedido de despejo liminar justificado no rol da Lei Especial, o seu deferimento haverá de obedecer aos requisitos ali inseridos, de sorte que a prestação de caução se revela impositiva, não podendo ser dispensada sob o único fundamento de que a parte autora não possui condições financeiras de custeá-la.
5. Recurso improvido. (TJES; AI 0001895-86.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/10/2021; DJES 18/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS ESPECIAIS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DE LOCAÇÕES. INAFASTABILIDADE DA CONDIÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a concessão da ordem liminar de despejo é necessária a demonstração inequívoca dos requisitos prescritos pelo artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991. A teor do inciso IX, do referido dispositivo legal, não estando o contrato de locação garantido por garantia fiduciária, revela-se possível a concessão da medida, inaudita altera parte, desde que prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
2. A caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em ação de despejo (art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato) e, estando o pedido de despejo liminar justificado no rol da Lei Especial, o seu deferimento haverá de obedecer aos requisitos ali inseridos, de sorte que a prestação de caução se revela impositiva, não podendo ser dispensada sob o único fundamento de que a parte autora, ora agravante não possui condições financeiras de custeá-la. 3. Recurso improvido.
(TJES; AI 0020922-31.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/01/2020; DJES 29/01/2020)

Diante do exposto, considerando o exame da medida liminar à luz da legislação especializada, o magistrado
a quo
deveria ter analisado o requisito da prestação de caução e, nesses termos, ante a ausência da caução, a liminar deve ser indeferida ou, ao menos, deveria ter sido oportunizada à parte para prestar caução, o que também não foi feito.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DIVIRJO
de seu entendimento e voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
para indeferir a medida liminar.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002581-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELI DE FATIMA BRAS DOS REIS 99764490700

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO BINDA - ES20370-A
AGRAVADO: ALEXSANDRA JULIA GRECHI, ILZA MARIA NICO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5005876-72.2021.8.08.0014, deferiu a liminar pleiteada pelas requerentes, ora agravadas, determinando o despejo da requerida, ora agravante, do imóvel comercial objeto do contrato de locação firmando entre partes.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2384694).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de liminar em ação de despejo.

Art. 59. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder o despejo liminar desde que: i) a ação tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel; ii) o contrato esteja destituído das garantias previstas no artigo 37, da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); iii) desde que prestada caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

Na origem, as agravadas narraram que em 20/08/2019 as partes acordaram a locação de imóvel comercial situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, em São Silvano, Colatina/ES, ajustando-se o valor mensal inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de aluguel, sendo que desde o início da composição entre as partes, a agravante encontrou dificuldades para cumprir com o compromisso financeiro de contraprestação, problema que restou acentuado no decorrer do ano de 2020 e, mais especialmente, durante o ano de 2021.

Sustentaram que o contrato foi ajustado por prazo determinado (até o dia 19/07/2021), de forma que, desde março/2021, as agravadas vêm, reiteradamente, tentando a liberação amigável do imóvel alugado com o pagamento dos valores inadimplidos no período, contudo, sem sucesso.

No presente caso, as agravadas demonstraram o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar do despejo, uma vez que o inadimplemento da agravante restou evidenciado, bem como em razão de o contrato de locação não possuir as garantias que, em tese, impediriam a concessão de medida liminar de despejo.

Ademais, diante do inadimplemento da agravante, revela-se inexigível, a meu ver, a prestação de caução por parte das agravadas, uma vez que o débito referente aos aluguéis em atraso em muito supera os 03 (três) meses de aluguel exigidos para o deferimento da liminar em ação de despejo.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).
(N.U 1008452-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. LEI DO INQUILINATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. CAUÇÃO. DÉBITO DO LOCATÁRIO QUE ULTRAPASSA O VALOR EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Analisando o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder o despejo liminar desde que: i) a ação tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel; ii) o contrato esteja destituído das garantias previstas no artigo 37, da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); iii) desde que prestada caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.
2.
Na origem, as agravadas narraram que em 20/08/2019 as partes acordaram a locação de imóvel comercial situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, em São Silvano, Colatina/ES, ajustando-se o valor mensal inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de aluguel, sendo que desde o início da composição entre as partes, a agravante encontrou dificuldades para cumprir com o compromisso financeiro de contraprestação, problema que restou acentuado no decorrer do ano de 2020 e, mais especialmente, durante o ano de 2021.
3.
Sustentaram que o contrato foi ajustado por prazo determinado (até o dia 19/07/2021), de forma que, desde março/2021, as agravadas vêm, reiteradamente, tentando a liberação amigável do imóvel alugado com o pagamento dos valores inadimplidos no período, contudo, sem sucesso.
4.
No presente caso, as agravadas demonstraram o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar do despejo, uma vez que o inadimplemento da agravante restou evidenciado, bem como em razão de o contrato de locação não possuir as garantias que, em tese, impediriam a concessão de medida liminar de despejo.
5.
Ademais, diante do inadimplemento da agravante, revela-se inexigível, a meu ver, a prestação de caução por parte das agravadas, uma vez que o débito referente aos aluguéis em atraso em muito supera os 03 (três) meses de aluguel exigidos para o deferimento da liminar em ação de despejo.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.